Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. OPÇÃO ELETIVA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Pugna a recorrente pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas hospitalares de internação em hospital particular a partir do dia 28/07/2020 (data em que houve o recebimento do requerimento de internação em UTI pela CRIH) até o dia 04/08/2020 (data do início do custeio com enfermaria, já abrangido pelo processo 0729678-04.2020.8.07.0016).
2. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
3. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado na petição inicial.
4. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada na emergência do hospital da rede privada com sintomas de confusão mental e agitação psicomotora. Foi realizada tomografia do crânio, sendo identificado laudo isquêmico, momento em que necessitou de cuidados de leito de UTI. Afirma que a opção pelo hospital privado foi da própria família da autora e que devido à impossibilidade financeira, foi necessária a solicitação de transferência para leito de UTI de hospital público.
5. O pedido de tutela antecipada foi deferido em 28/07/2020, às 23h29m (ID 20342118), sendo a Central de Regulação da Internação Hospitalar intimada às 14h23m, ocasião em que a paciente foi colocada na lista de regulação. Conforme informado pela CRIH foram realizadas buscas ativas por leitos de UTI na Rede/SES, bem como buscas aos hospitais privados não contratados, porém não obtiveram êxito. Ocorre que no dia seguinte, 29/07/2020, às 13h55m, a paciente foi retirada do mapa de espera por melhora clínica, sem necessidade de internação em UTI (ID 20342145). Tal situação é corroborada pela petição de ID 20342129, juntada aos autos em 04/08/2020, na qual a própria família da parte autora apresenta laudo médico atualizado informando que a paciente não precisava mais de leito de UTI, mas sim de leito de enfermaria, sendo ajuizada nova demanda judicial (autos no 0729678-04.2020.8.07.0016) com pedido específico para transferir a autora para leito de enfermaria.
6. Assim, não há omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos. Registra-se que, com a melhora do quadro clínico da parte, sem necessidade de UTI, correta a exclusão do nome da paciente da lista.
7. Vale ressaltar que o fato de a família da autora ter apresentado novo laudo informando a piora do seu estado com necessidade de leito de UTI (ID 20342131) não tem o condão de caracterizar a responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas pretéritas, mormente quando a ordem judicial tinha perdido o objeto.
8. Ademais, evidencia-se que a autora foi direcionada a UTI DOMED em virtude de determinação judicial em processo diverso, de no 0729678-04.2020.8.07.0016, devendo eventual omissão do ente público no descumprimento da ordem ser analisado nos respectivos autos.
9. Neste sentido, ausente qualquer omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Precedentes: Acórdão 1391697, 07215895520218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021 e Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021.
10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita que ora defiro (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.